Tribunal: TRF3
Processo: 5000196-93.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
538/575)

5000196-93.2024.4.03.6119

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000196-93.2024.4.03.6119

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

APELADO: SUPERMERCADO X LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387-A

Ementa

DIREITO AMBIENTAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (TCFA). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ILIDIDA. CONTRATO SOCIAL. ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO PARA SUJEIÇÃO À TCFA. AFASTAMENTO DO TRIBUTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Tributo criado com o intuito de remunerar o exercício regular do poder de polícia pelo IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, a Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental (TCFA) foi instituída por meio do art. 17-B, inserido na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) pela Lei no 10.165/00.

A TCFA é um tributo trimestral, devido pelo estabelecimento conforme seu porte (microempresa, pequeno, médio ou grande porte), o potencial de poluição de sua atividade econômica e o grau de utilização de recursos naturais. Os critérios para aferição do valor da taxa estão detalhados nos Anexos VIII e IX da Lei no 6.938/81.

Na hipótese, logrou o autor infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, ao juntar o contrato social do estabelecimento no qual não há menção a essa atividade específica de exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais.

Em atenção ao princípio da legalidade tributária, não exercendo o estabelecimento atividade econômica prevista no rol taxativo do Anexo VIII da Lei no 6.938/81, não está sujeito ao recolhimento da TCFA. Ademais, convém ressaltar que a IN IBAMA 96/2006 dispensou do Cadastro Técnico Federal o comércio varejista em supermercados. Jurisprudência desta e. Corte.

Anulação da cobrança tributária efetuada pelo IBAMA. Verba honorária majorada em 10%, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000196-93.2024.4.03.6119

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387-A

APELADO: SUPERMERCADO X LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, com pedido liminar, ajuizada por SUPERMERCADOS X LTDA. em face de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA), com objetivo de declarar a inexistência de relação tributária que o obrigue a recolher a taxa de fiscalização e controle ambiental (TCFA), bem como condenar o réu à repetição do indébito tributário relativo aos períodos 04/2017, 1/2018 e 2/2018 (Notificação de Lançamento no 15266433).

Sustenta não estar sujeito ao recolhimento da taxa, porquanto não exerce atividade econômica listada no anexo VIII da Lei no 6.938/81. Conferiu à causa o valor de R$ 2.173,23 (dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e três centavos).

A sentença acolheu o pedido para, com fulcro no art. 487, I, do CPC: "(i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente à TVFA, nos anos de 2016, 2018 e dois primeiros trimestres de 2018; (ii) condenar a União a restituir o indébito tributário no valor de R$ 2.173,23, corrigido pela taxa SELIC, exclusivamente, a partir do pagamento indevido." Quanto ao pedido declaratório, a partir do 3o trimestre de 2018, reconheceu a falta de interesse de agir em virtude da mudança de categoria noticiada pelo IBAMA. Por essa razão, indeferiu o pedido de tutela provisória, pois ausente perigo da demora. Honorários advocatícios fixados em R$ 2. 000,00 (dois mil reais), a cargo da autarquia ambiental.

Apelou o IBAMA, pugnando a reforma da sentença. Defende a regularidade da exação, com base na Lei no 6.938/81 e em instruções normativas. Argumenta que o próprio autor declarou exercer uma das atividades classificadas no Anexo VIII da Lei no 6.938/81.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Tributo criado com o intuito de remunerar o exercício regular do poder de polícia pelo IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, a Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental (TCFA) foi instituída por meio do art. 17-B, inserido na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) pela Lei no 10.165/00.

Trata-se de tributo trimestral, devido pelo estabelecimento conforme seu porte (microempresa, pequeno, médio ou grande porte), o potencial de poluição de sua atividade econômica e o grau de utilização de recursos naturais. Os critérios para aferição do valor da taxa estão detalhados nos Anexos VIII e IX da referida Lei no 6.938/81.

Cinge-se a controvérsia à verificação de eventual nulidade da Notificação de Lançamento no 15266433, cobrado pela autarquia ambiental em virtude da ausência de pagamento da TCFA referente aos períodos04/2017, 1/2018 e 2/2018.

O estabelecimento do autor foi autuado porquanto declarou praticar "exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais", atividade econômica prevista no rol taxativo do Anexo VIII da Lei no 6.938/81. Confira-se o teor do Código 20 do Anexo VIII da Lei no 6.938/81, em sua redação correspondente à época dos fatos geradores dos tributos:

Anexo VIII: atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.

Código 20. Uso de Recursos Naturais

Silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura; introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente; uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. (Redação dada pela Lei no 11.105, de 2005) - grifos nossos

Entretanto, logrou o autor infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, ao juntar o contrato social do estabelecimento no qual não há menção a essa atividade específica de exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais. Nesse sentido, destaco excerto da r. sentença:

"Segundo o contrato social, a sociedade empresária tem como objeto social:

“Artigo 3o - A sociedade tem por objeto da matriz e de todas as filiais as seguintes atividades: -Supermercados, lanchonete, serviços de alimentação para o consumo no local, transporte de entrega rápida, transporte rodoviário de cargas em geral; recebimento de depósitos e pagamentos de títulos sob contrato de instituições financeiras, serviços de recarga de telefone celular, comércio varejista: de gás liquefeito de petróleo para uso doméstico, de carnes - açougues, de tecidos, de artigos do vestuário e acessórios, de calçados, de equipamentos de informática, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de animais vivos e artigos e alimentos para animais de estimação e o comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.”

Pela descrição do objeto social, percebe-se que a parte autora, equivocadamente, inscreveu-se no o Cadastro Técnico de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais, submetendo-se, por conseguinte, ao recolhimento da TCFA, apesar de não exercer nenhuma das atividades descritas no anexo VIII da Lei 6.938, de 1981.

Trata-se, pelo que se observa do citado documento de erro praticado pela parte autora, o que não autoriza, por si só, o recolhimento da TCFA, taxa exigida de pessoas que exerçam rol taxativo de atividades previstas no anexo VIII da Lei n. 6.938, de 1981.

Segundo a contestação apresentada, a autora é um supermercado varejista, que se inscreveu no CTF, voluntariamente, em junho de 2017, nas atividades: 21-1 = Reparação de aparelhos de refrigeração (não geradora de TCFA); 21-3 = Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal (não geradora de TCFA); 20-34 = Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - comércio varejista (geradora de TCFA).

A atividade desempenhada, repito, conforme se observa do contrato social, não inclui a exploração econômica de madeira ou lenha e subprodutos florestais – comércio varejista, mas a exploração de supermercado, com ênfase na venda de alimentos, embora exercidas outras atividades, mas nenhuma delas potencialmente poluidora.

Tratando-se de rol taxativo, não é dado ao administrador ampliá-lo para alcançar atividades distintas, pois se trata de matéria de reserva de lei estrita." - grifos nossos

Assim, em atenção ao princípio da legalidade tributária, não exercendo o estabelecimento atividade econômica prevista no rol taxativo do Anexo VIII da Lei no 6.938/81, não está sujeito ao recolhimento da TCFA.

Ademais, convém ressaltar que a IN IBAMA 96/2006 dispensou do Cadastro Técnico Federal o comércio varejista em supermercados. Nesse sentido, o teor da referida Instrução Normativa:

"Art. 11. Ficam dispensados de inscrição no Cadastro Técnico Federal:

...IV - o comércio varejista que tenha como mercadorias óleos lubrificantes, palmito, industrializado, carvão vegetal e xaxim, tais como, açougues, mercearias, frutarias, supermercados e demais estabelecimentos similares."

Em casos similares ao presente, já decidiu esta e. Corte, in verbis:

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA - SUPERMERCADO - COMÉRCIO DE PESCADOS - ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA COMO POTENCIALMENTE POLUIDORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame. - Trata-se de ação ajuizada por cooperativa supermercadista visando à declaração de nulidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, com fundamento na ausência de enquadramento da atividade exercida como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais.

II. Questão em discussão. - Discute-se a legalidade da cobrança da TCFA pelo IBAMA de empresa que atua no comércio varejista de alimentos, incluindo pescados, e se tal atividade se enquadra nas hipóteses previstas no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981, com redação dada pela Lei no 10.165/2000.

III. Razões de decidir. - A atividade de supermercado, ainda que comercialize pescados, não se confunde com a atividade pesqueira ou de exploração econômica da fauna, não estando, portanto, sujeita à fiscalização ambiental do IBAMA nem à incidência da TCFA. - A sucumbência é devida em razão da resistência imposta pelo IBAMA. - Honorários majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC)

IV. Dispositivo. - Apelação desprovida.

(TRF3 - 3a. Turma, ApCiv 5000752-05.2022.4.03.6107, relatoria Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, DJe 26/08/2025 - grifos nossos)

ADMINISTRATIVO - SUPERMERCADO - IBAMA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CFA) - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA) - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE NA LEI 6.983/1981 - LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ- AFASTADA - APELAÇÃO PROVIDA.

1. A Taxa de controle e Fiscalização Ambiental - TCFA foi criada pela Lei no 10.165/2000, que alterou os artigos 17-B, 17-C e 17-D da Lei no 6.983/1981.

2. Todos aqueles que desenvolvem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais e se encontrem no Anexo VIII da Lei no 10.165/2000 são obrigadas a se registrarem no CFA e a recolher TCFA.

3. A atividade supermercadista não consta do Anexo VIII da Lei no 10.165/2000.

4. As autoras desenvolvem a atividade de supermercado, ou seja, realizam o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, conforme consta do CNPJ (fl. 26 - ID 92580091).

5. O comércio de recursos pesqueiros que a Lei se refere, diz respeito a comercialização por atacado feito pelas empresas pesqueiras industriais ou artesanais, portanto a fiscalização do IBAMA é feita na origem do produto. Consequentemente, a Lei 11.959/2009 não regulamenta o comércio varejista de pescados, uma vez que tal atividade é regida por outras normas.

6. O IBAMA não exerce o controle e fiscalização do comércio varejista de pescados, cabendo esta atividade a outros Órgãos, como ANVISA, PROCON, INMETRO etc.

. A desnecessidade da inscrição das autoras no CFA e ao pagamento da TCFA, por diversas vezes foi enfrentada por esta C. Turma.

8. Afastada a necessidade de inscrição das apelantes no CFA e ao pagamento da TCFA, analisa-se a questão da litigância de má-fé.

9. As Leis 6.938/1981 e 10.165/200 serviram para as autoras alegarem que a atividade que exercem não se enquadra na descrição da Lei instituidora do tributo em discussão, assim as Instruções Normativas IBAMA 97/2006 e 10/2001 não possuíam o condão de levar a um julgamento diverso do que foi proferido, mesmo porque o Juiz conhece o direito. Além disso, a ré se defendo dos fatos descritos na inicial e não no enquadramento legal. Portanto, os fatos articulados na peça vestibular são certos e determinados quanto ao não enquadramento das autoras como empresa obrigado a inscrição no CFA e ao recolhimento da TCFA.

10. Afastada a condenação das autoras a litigância de má-fé.

11. Apelação provida.

(TRF3 - 3a Turma, ApCiv 0002363-91.2016.4.03.6106, relatoria Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, DJe 10/11/2022 - grifos nossos)

Dessarte, de rigor a anulação da cobrança tributária efetuada pelo IBAMA (Notificação de Lançamento no 15266433), impondo-se a manutenção in totum da sentença.

Observadas as premissas do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10%.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (TCFA). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ILIDIDA. CONTRATO SOCIAL. ATIVIDADES NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO PARA SUJEIÇÃO À TCFA. AFASTAMENTO DO TRIBUTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Tributo criado com o intuito de remunerar o exercício regular do poder de polícia pelo IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, a Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental (TCFA) foi instituída por meio do art. 17-B, inserido na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) pela Lei no 10.165/00.

A TCFA é um tributo trimestral, devido pelo estabelecimento conforme seu porte (microempresa, pequeno, médio ou grande porte), o potencial de poluição de sua atividade econômica e o grau de utilização de recursos naturais. Os critérios para aferição do valor da taxa estão detalhados nos Anexos VIII e IX da Lei no 6.938/81.

Na hipótese, logrou o autor infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, ao juntar o contrato social do estabelecimento no qual não há menção a essa atividade específica de exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais.

Em atenção ao princípio da legalidade tributária, não exercendo o estabelecimento atividade econômica prevista no rol taxativo do Anexo VIII da Lei no 6.938/81, não está sujeito ao recolhimento da TCFA. Ademais, convém ressaltar que a IN IBAMA 96/2006 dispensou do Cadastro Técnico Federal o comércio varejista em supermercados. Jurisprudência desta e. Corte.

Anulação da cobrança tributária efetuada pelo IBAMA. Verba honorária majorada em 10%, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão